Tribunal: STF
Processo: HC 195255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Maria das Graças Lopes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.885.607/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 682/685): 
    EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL. EMISSÃO DE CPF FALSO. FRAUDE AO SISTEMA INFORMATIZADO NA RECEITA FEDERAL DO BRASL. SERVIDORES DA RECEITA FEDERAL E DOS CORREIOS. TIPICIDADE. ANTIJURIDICIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO À SERVIDORA DA RECEITA FEDERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO (PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAL E INTERCEPTAÇÕES). ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU (SERVIDOR DOS CORREIOS) NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOLOSA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1 - Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (ID nº 4058300.5791887) e pela defesa da acusada MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA (ID nº 4058300.5912747) contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, (ID nº 4058300.5717490), que julgou parcialmente procedente a pretensão condenatória veiculada na denúncia pelo Ministério Público Federal para: I - Condenar a ré MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA da imputação prevista no ARTIGO 313-A, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 150 dias-multa. Foi condenada ainda ao pagamento de custas processuais em valor a ser indicado pela contadoria do foro e Perda de Cargo Público (CP, Art. 92, I 'a'). II - Absolver o réu REGINALDO ANDERSON PAULO da referida imputação com espeque no Artigo 386, VII, do CPP. 2 - A apuração encetada nesta ação penal diz respeito a desdobramento da denominada Operação Policial "Alter Ego", dirigida à descoberta de diversos servidores públicos, seja da Receita Federal do Brasil, ou mesmo dos Correios, envolvidos em supostas fraudes atinentes à Emissão de CPF's falsos.  3 - O modus operandi, a alteração dos dados, nos moldes sinalados, seria necessária para que o sistema não apontasse a duplicidade de CPFs, evento, aliás, observado em várias outras ações penais instruídas e sentenciadas pelo mesmo juízo prolator da sentença recorrida e todas oriundas da operação intitulada Alter Ego. 4 - Agente que, de forma consciente e voluntária, valendo-se da condição de servidora da Receita Federal, insere dados falsos em sistema de informações para emitirem/adulterarem CPF falso comete o delito previsto pelo art. 313-A do CPB. 5 - Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade demonstradas em relação apenas a um dos réus (servidora da Receita Federal) pelas interceptações telefônicas, provas documentais, depoimentos testemunhais e pelos próprios interrogatórios dos acusados. 6 - Sentença apelada que evidenciou que: I - A testemunha arrolada pela defesa do acusado Reginaldo, Walter Alves, corroborou a mesma narrativa do réu de que era "simples" conseguir a emissão de um CPF, bastando, em regra, o comparecimento do contribuinte munido de documento de identidade e comprovante de residência, como deve ter ocorrido no caso em apreço. II - É plenamente possível que REGINALDO tenha mesmo, de boa-fé, de posse dos documentos apresentados supostamente por EMERSON, inserido os dados no sistema sem saber que eram falsos. III - Também é possível que o sistema, apesar de já haver um CPF no nome de EMERSON, tenha dado "erro" e simplesmente não ter detectado a duplicidade. IV - O fato é que o simples evento de REGINALDO ter sido apontado como o responsável pela feitura do CPF ora tratado não autoriza a conclusão de que sabia do esquema, inclusive porque, nos diversos processos oriundos da mesma operação, o acusado, até o momento, não chegou a ser apontado como autor de ilícitos semelhantes, diversamente do que ocorreu com MARIA DAS GRAÇAS. 7 - A boa-fé do acusado Reginaldo foi aferida pelo magistrado, diante da verossimilhança após a oitiva de seu interrogatório, de onde o juiz de primeiro grau concluiu que "em momento algum, nega ter feito a inserção de dados relativas ao CPF de EMERSON. Ao contrário, apesar de nem reconhecer EMERSON, acata como sua a responsabilidade pela feitura: I - O acusado complementa informando que, de fato, no caso de já existir CPF com o mesmo nome do titular e o mesmo nome da mãe, era esperado que o sistema "travasse", mas assim não ocorreu. II - Resumidamente, o réu admite que fez o CPF; admite que, no caso, era para o sistema não ter processado; mas, com aparente franqueza e verossimilhança, afirma que o CPF não fora "bloqueado". III - No mais, o réu esclareceu não ter como consultar se os documentos e dados contidos neles eram falsos, evento também verossímil. IV - Em suma, o réu não nega a conduta, mas a acusação não trouxe aos autos provas de que REGINALDO sabia da falsidade dos dados que inseria. 8 - Conclusão diversa quanto à participação de MARIA DAS GRAÇAS, servidora da Receita Federal do Brasil, que negou de maneira nada verossímil, o envolvimento com as fraudes. As explicações dadas, consoante registro do juiz de primeiro grau, além de confusas, só vêm a confirmar o esquema delituoso envolvendo a emissão de CPFs falsos, tendo o juiz sentenciante colacionado algumas das incongruências e respostas evasivas observadas em relação a tal acusada, destacando que: I - viu-se que a ré não negou que, de fato, fez as inserções/alterações de dados, objeto destes autos. II - Apesar disto, tenta defender que inserira apenas o que recebera dos CORREIOS, o que, como visto, não era verdade. 
    III - os dados "gerados" por REGINALDO eram diversos dos inseridos por MARIA DAS GRAÇAS, daí se falar em inserção de dados falsos. IV - No mais, a ré diz que não podia gerar CPF, mas apenas alterar; ora diz que podia gerar CPFs em alguns casos; ora diz que, em todos os casos, o procedimento começava nos CORREIOS e terminava necessariamente na RFB; ora diz justamente que começava na RFB, voltando para os CORREIOS e findando por lá ou retornando para RFB; ora sustenta que sua senha só permitia fazer duas alterações por CPF; ora admite que, no caso dos autos, fez três, quais sejam, data de nascimento, endereço e indicação do titular como "analfabeto", etc. V - A ré foi contraditória e evasiva nas respostas, demonstrando, isto sim, que agira com dolo, ou seja, que alterara os dados para gerar um segundo (e falso) CPF em nome de EMERSON, nos moldes em que agia a quadrilha. Sobre o tema, cumpre rememorar, por exemplo, que, na ação penal n.º 0001542-81.2015.4.05.8300, MARIA DAS GRAÇAS fora condenada justamente pela feitura de CPFs falsos, atuando em conluio com outros envolvidos na quadrilha desbaratada pela Operação Alter Ego. 9 - Sentença apelada confirmada, que diante dos elementos de prova coligidos aos autos, entendeu que restaram demonstradas a materialidade e autoria delitivas em relação a MARIA DAS GRAÇAS e, com relação a REGINALDO, embora seja possível que tenha atuado dolosamente e em conluio com EMERSON e/ou com MARIA DAS GRAÇAS, tal fato não restou suficientemente comprovado, motivo pelo qual, no caso de dúvida, imperiosa a absolvição. 10 - Na definição da pena-base, o juízo sentenciante examinou cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP segundo sua natureza. 11 - O juiz procurou especificar ao máximo as responsabilidades segundo a conduta fraudulentamente perpetrada, diga-se, de passagem, de uma servidora da Receita Federal do Brasil, que agia em interligação com outros integrantes da quadrilha com finalidade de burlar o bloqueio dos denominados "homônimos perfeitos" e, por conseguinte, fazer gerar uma verdadeira fábrica de CPF falsificados. 12 - Pedido de redução de isenção das custas processuais, é matéria a ser dirimida na execução penal. 12.1 - "Eventual isenção somente poderá ser concedida pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família" (STJ, RESP nº 735.898/RS (2005/0036809-5, SEXTA TURMA, RELATORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 17/10/2009). 12.2 - No mesmo sentido, decidiu esta Corte Regional: "(...)A jurisprudência dos tribunais superiores sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita faz jus à suspensão da exigibilidade das custas processuais, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é a fase de execução, visto ser possível a ocorrência de alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). Cabe, pois, ao juízo da execução o deferimento da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, decisão essa a ser tomada por ocasião da audiência admonitória, de acordo com a situação financeira apresentada pelo réu no momento". (PROCESSO: 00027225120144058500, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, JULGAMENTO: 20/11/2018). 
    13 - Sentença apelada mantida. 14 - Apelações improvidas. 
    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 701/719), alega a parte recorrente violação dos artigos 59, caput, inciso II, e 68, ambos do Código Penal. Sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação adotada para atribuir desvalor às vetoriais atinentes à culpabilidade, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias do delito e às consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena. 
    Assevera que a valoração negativa das referidas moduladoras se deu com base em elementos integrantes do tipo penal e/ou em alegações genéricas, sem amparo em elementos concretos. 
    Pugna, ao final, pela fixação da pena-base no mínimo legal. 
    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 751/760), o recurso foi admitido pela Corte a quo (e-STJ fl. 762) (eDOC 6)
    No STJ, foi dado “parcial provimento ao recurso especial, para afastar a valoração negativa atribuída às vetoriais personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências do delito. Concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para alterar a fração de exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, para 1/6 (um sexto), redimensionando as penas da recorrente MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA, pela prática do delito previsto no art. 313-A, do CP, para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPU deseja a fixação do regime aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o juiz de primeiro grau condenou a paciente à pena de “06 anos de reclusão , a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.” (eDOC 3, p. 15)
    Mantida em sede de apelação, a condenação foi reformada no recurso especial, por meio do qual a pena foi minorada para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto nos seguintes termos:
    No que diz respeito ao regime prisional, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 312.264/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 31/5/2016; HC n. 344.395/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016. 
    In casu, em que pese a reprimenda definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 (quatro), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (culpabilidade), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. (eDOC 6, p. 15)
    Como se vê, o juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal fixaram regime compatível com o quantum da pena (semiaberto). No STJ, ao reduzir a pena de 06 (seis ) anos para o patamar de 2 (anos), manteve-se o mesmo regime, a evidenciar fixação de regime mais gravoso.
    Reputo teratológica a fixação do regime semiaberto a um réu primário, condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, por cometimento de um crime ao qual é cominada pena de 2 a 12 anos de reclusão.
    Apesar da circunstância judicial, considerada a pena mínima e máxima cominada ao delito, associada à minoração havida no STJ, penso ser possível à paciente cumprir a sua pena no regime aberto, conforme tenho feito em diversos precedentes: HC 177.321, DJe 25.10.2019; HC 174.767, DJe 28.8.2019; HC 174.846, DJe 30.8.2019; e AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020; e AgR nos EDcl no RHC 181.420, este último assim ementado:
    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Associação para o tráfico. Pena inicialmente fixada em 7 anos e reclusão. Regime inicial fechado. Pena minorada para 4 anos e 8 meses. Possibilidade de cumprimento em regime semiaberto. 4. Agravo desprovido.
    Ante o exposto, concedo a ordem para fixar o regime inicial aberto. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente